Tribunal: TJDFT
Processo: 0717750-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717750-65.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO AGRAVADO: ISAIAS SANTANA LIRA ARAGAO DECISÃO Trata-se de agravo de interno interposto por VINÍCIUS PASSOS DE CASTRO VIANA contra a r. decisão exarada no ID 59141345, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça em favor do agravante, determinando a sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. A parte agravante protocolou petitório no ID 60891324, reeditando os argumentos vertidos nas razões do agravo de instrumento (ID 58656420), do agravo interno (ID 59561936) e nos embargos de declaração opostos em ID 59992086, juntado nova documentação e pleiteando a reconsideração da decisão de ID 59141345. De início, observo que a documentação juntada aos autos (ID 60891326 a 60891344) não têm o condão de alterar a decisão que indeferiu a gratuidade ao autor, porquanto somente acrescenta uma nota fiscal de medicação e extrato bancário do escritório do autor, que indica que suas contas pessoais são pagas diretamente pela pessoa jurídica, em confusão patrimonial. Não é possível inferir, apesar da lamentável situação de saúde do agravante, que a sua renda é inferior àquela considerada para fins de concessão do benefício de gratuidade de justiça. Pelo exposto, nada há a prover quanto ao alegado no pedido de ID 60891324. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de julho de 2024 às 18:31:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora